Tribunal: STF
Processo: RE 361924
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO
INATIVO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER GERAL. ART. 40, § 8º, DA CF/88.
SÚMULA STF Nº 280.
1. O Tribunal a quo, interpretando legislação
estadual que trata da matéria, entendeu ser de caráter geral a
vantagem pretendida pela associação agravada, e, por esse motivo,
assentou ser extensível aos inativos, a teor do artigo 40, § 8º, da
Constituição Federal.
2. Para se concluir, como pretende o
agravante, pela natureza propter laborem da gratificação em análise,
 necessário seria o reexame de legislação local, o que é defeso
nesta via extraordinária (Súmula STF nº 280).
3. Agravo regimental
improvido.